Tribunal: TJDFT
Processo: 0711333-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Processo : 0711333-33.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 150920770 do cumprimento de sentença n. 0711468-18.2018.8.07.0001) que indeferiu o procedimento de desconsideração da personalidade jurídica, ao fundamento de inexistência de provas dos elementos autorizadores previstos no art. 50 do Código Civil. O agravante defende a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista o vínculo havido entre as partes, no contexto do mercado de consumo do setor imobiliário. Explica que o título executado constitui crédito oriundo de ações contra o Grupo OK Construções, que remontam aos anos de 1995 a 1997. Afirma que a abusividade da personalidade afigura-se manifesta, de modo que os pressupostos materiais estão preenchidos tanto para a desconsideração pelo CDC como pela regra geral do CC. Pontua que restaram infrutíferas todas as tentativas de constrição patrimonial, inclusive com redirecionamento da execução contra sociedades empresárias componentes do grupo econômico. Argumenta que o abuso da personalidade verifica-se no excesso de mandato e no desvio de finalidade, que se revelam pela conduta dos sócios em fraudar credores, mediante a criação de pessoas jurídicas de complexa engenharia societária, com evidente confusão patrimonial. Salienta que os agravados Luiz Estevão, Fernanda Estevão e Cleucy Meireles têm movimentação financeira relevante para fazer frente ao crédito cobrado. Pede, liminarmente, a suspensão dos atos da fase de cumprimento de sentença, até que se ultime o julgamento do mérito do presente recurso e, ao final, a reforma da decisão para deferir a desconsideração da personalidade jurídica. Decido. Admito o agravo de instrumento com base no art. 1.015, IV e parágrafo único, do CPC. Malgrado o agravante postule a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o caso amolda-se à concessão de tutela de urgência, a qual deve ser concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. No caso, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao deferimento liminar. O agravante defende a aplicação da teoria menor da desconsideração da personalidade jurídica (art. 28, caput e § 5o, do Código de Defesa do Consumidor), ao argumento de que a relação havida entre as partes é de consumo. Todavia, do cotejo do substrato probatório, verifico que a sentença executada não explicita a alegada relação consumerista, pois afirma que o agravante é detentor de crédito referente a cálculo homologado no processo apenso 4287/97, que encontrou o valor de R$ 18.775,18 em seu favor, conforme trânsito em julgado em 03/06/2013 (id. 16429091 na origem). Não há nos autos originários prova no sentido de que o crédito advém de aquisição de unidade imobiliária, notadamente porque o processo de conhecimento é antigo e, portanto, seu conteúdo não está integralmente disponível para consulta nos sistemas informatizados do tribunal. Nesse cenário, forçoso aplicar a teoria maior da desconsideração de personalidade, consoante decidido pelo juízo singular. A desconsideração da personalidade jurídica, na forma do art. 50 do Código Civil, é medida extrema e autorizada apenas quando demonstrado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, cujos requisitos autorizadores são definidos pelo caput e §§ 1o e 2o do referido dispositivo legal, com a redação dada pela Lei n. 13.874/2019. A ausência de bens e o mero encerramento irregular da sociedade empresária, por si só, não comprovam a ocorrência de fraude ou abuso da pessoa jurídica, a fim de autorizar o uso excepcional do instituto da desconsideração da personalidade jurídica. O Superior Tribunal de Justiça há muito firmou entendimento no sentido de que a presença de indícios de encerramento irregular da sociedade somada à ausência de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, uma vez que se faz necessária a efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. Confiram-se os arestos: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. CONCLUSÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. 1. Esta Corte Superior firmou seu posicionamento no sentido de que a irregularidade no encerramento das atividades ou dissolução da sociedade não é causa suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do artigo 50 do Código Civil, devendo ser demonstrada a ocorrência de caso extremo, como a utilização da pessoa jurídica para fins fraudulentos (desvio de finalidade institucional ou confusão patrimonial). 2. Conclusão do acórdão embargado em conformidade com a orientação firmada pela Segunda Seção no julgamento do EREsp 1.306.553/SC. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EAREsp 960.926/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 21/08/2017) PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/02. 1. Ausentes os vícios do art. 1022 do CPC, rejeitam-se os embargos de declaração. 2. A mera insolvência da pessoa jurídica ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo não provido. (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 1.117.129/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS AUSENTES. DISSOLUÇÃO IRREGULAR E AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. 1. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que a existência de indícios de encerramento irregular da sociedade aliada à falta de bens capazes de satisfazer o crédito exequendo não constituem motivos suficientes para a desconsideração da personalidade jurídica, eis que se trata de medida excepcional e está subordinada à efetiva comprovação do abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial. 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.021.508/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 11/4/2022, DJe de 19/4/2022) Na hipótese, não há prova do desvio de finalidade por parte dos sócios ou de confusão patrimonial capaz de legitimar o pedido de desconsideração. Deveras, conforme consignado na decisão combatida, o fato de os sócios/administradores ostentarem padrão de riqueza elevado não configura desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Neste contexto, não ficou demonstrada a probabilidade do direito, tampouco o periculum in mora, este sequer alegado em concreto. Afinal, o juízo a quo determinou aguardar-se preclusão para excluir do cadastro de interessados os sócios nomeados no incidente. Indefiro a tutela provisória recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de março de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator